Tribunal: TJMT
Processo: 1013817-25.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013817-25.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AILTON DOS SANTOS LEMES - CPF: 940.380.151-49 (APELANTE), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A - CNPJ: 65.697.260/0001-03 (APELADO), GILBERTO PAULO SILVA FREIRE - CPF: 303.133.938-00 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - MERO DISSABOR - SENTENÇA ESCORREITA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há dano moral indenizável, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte. Logo, a ação indevida do presente caso, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
AILTON DOS SANTOS LEMES
, visando reformar a sentença de Id.210103185, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada e Indenização por Dano Moral n.
1013817-25.2023.8.11.0003
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Pelo exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para RATIFICAR A LIMINAR deferida.

IMPROCEDENTE o pedido de dano moral.

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil;

Diante da sucumbência recíproca, as partes ficam condenadas a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas e demais despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte contrária, de 10% (dez por cento) do valor da causa, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça se deferida em favor das partes (artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil).”

Em suas razões de Id.210103186, o apelante alega a irregularidade do cartão feito em seu nome e das movimentações bancárias efetuadas pelo apelado. Conseguinte, sustenta a necessidade de indenização por danos morais.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Pretende o apelante reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais por utilizar cartão feito em seu nome sem o seu consentimento para efetuar pagamentos, de modo a possibilitar o recorrente a tomar as providências medidas cabíveis e evitar transtornos causados pelo infortúnio narrado.

No que concerne à reparação por danos morais, o Código Civil Estabelece:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Quando se cuida do dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças:
"caráter punitivo"
para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou; e o
"caráter compensatório"
para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido. (Pereira, Caio Mário da Silva; Tepedino, Gustavo. Responsabilidade Civil. 12ª.ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro:Forense, 2018.p. 77/78 - livro digital)

Para que se possa considerar o dano moral é necessária demonstração de que a situação experimentada pela vítima tenha lhe exposto à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros.

Não é qualquer dissabor vivido pelo ser humano que lhe confere direito à percepção de indenização por dano moral.

Dessa forma, o dano moral somente gerará a obrigação de indenizar quando o ato considerado ofensivo afrontar a direito personalíssimo, não havendo que se falar em ressarcimento quando o evento não possuir potencialidade para lesionar sentimento ou causar dor e padecimento íntimo.

Não obstante o esforço de argumentação do autor, na hipótese dos autos, não consta prova de prejuízo extrapatrimonial suportado pelo apelante.

Assim, ja decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que ?a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.
3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese".

( AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)”

Na mesma linha já decidiu esse Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais.
O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”

(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Não obstante o esforço de argumentação do autor, na hipótese dos autos, não consta prova de prejuízo extrapatrimonial suportado pelo apelante.

Portanto, entendo que não ficou comprovado que o ocorrido tenha causado ao apelante humilhação ou constrangimento que dê causa a condenação do apelado a indenizar por dano moral. Aliás, a princípio, da própria narrativa não emergem elementos consistentes nesse sentido.

Com efeito. Sopesando os elementos que instruem os autos, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024